Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA.
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a expressa dicção do artigo 316 do Código de Processo Civil "a extinção do processo dar-se-á por sentença" e, conforme o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, contra a sentença o recurso cabível é apelação. Logo, contra a sentença de extinção de cumprimento de sentença, o recurso cabível é apelação e não o agravo de instrumento.
3. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista ser a lei expressa acerca da via pertinente na hipótese de decisões terminativas, obstando a incidência do princípio da fungibilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.